Tribunal: TJMT
Processo: 1012132-25.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012132-25.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVIA KARINE NATANAEL DOS SANTOS - CPF: 009.464.461-64 (RECORRENTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), RAPHAEL VERONEZ DE MORAIS - CPF: 725.886.241-20 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGENS – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR NECESSIDADE DE VACINA – TESE DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PELA PROMOVIDA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INFORMAÇÕES PRESTADAS – INFORMAÇÃO DE NECESSIDADE DA VACINA EM CONTRATO – INFORMAÇÃO REPLICADA NO
VOUCHER
DA VIAGEM – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – REGRA DE EXPERIÊNCIA COMUM –
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, como causa excludente de responsabilidade, a culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade.

Havendo comprovação de que no contrato e demais documentos fornecidos ao consumidor constam a observação de que para a viagem, no momento do embarque, seria necessária a comprovação de vacinação contra febre amarela, não há se falar em violação ao direito de informação e falha na prestação do serviço, mas sim em culpa exclusiva do consumidor.

Não havendo qualquer falha na prestação do serviço e nem ato ilícito praticado pela parte Recorrida, mas culpa exclusiva do consumidor, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que os promoventes fizeram meras alegações, não comprovando os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispositivo que cito:

Ante os fatos e fundamentos acima expostos, entendo por bem,
julgar IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

As partes promoventes, nas razões recursais, sustentaram que se faz necessária a realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas e das partes.

Alegam que foram impedidos de embarcar no dia 13/05/2019 para Punta Cana, pelo fato de não terem tomado a vacina contra febre amarela e portar o cartão de vacina, informação esta, que deveria ter sido repassada pela agência de viagem quando da aquisição do pacote turístico pelos recorrentes, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Alegaram, ainda, que fazem jus ao pagamento de indenização por dano material referente a 02(duas) diárias que deixaram de ser desfrutadas pelos Recorrentes em virtude de terem sido impedidos de embarcar no voo contratado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da promovida ao pagamento de R$ 1.579,89 a título de danos materiais para cada um dos promoventes, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 17.000,00 para cada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, quanto ao argumento apresentado em recurso acerca da necessidade de audiência de instrução e julgamento, entendo que agiu com acerto o magistrado ao fundamentar que em virtude da prova documental ser suficiente para formar o convencimento, cabível o julgamento antecipado.

O julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recuso deve ser desprovido a fim de manter a sentença de improcedência, com o acréscimo de fundamentos, posto que não restou comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, ora Recorrida, ao contrário, restou comprovada a culpa exclusiva do consumidor, que não observou as advertências existentes no contrato,
voucher
e demais documentos que estipulam e advertem quanto à necessidade de comprovação de ter tomado a vacina contra febre amarela para embarcar ao destino pretendido.

Na sentença, o magistrado
a quo
fundamentou que não houve comprovação dos fatos constitutivos do direito dos promoventes, já que não juntaram aos autos nem mesmo o cartão de embarque comprovando que foram impedidos de embarcar no dia 13.05.2019, que é documento facilmente obtido junto à companhia aérea. Apesar de alegarem que embarcaram apenas no dia 14.05.2019, também não fizeram prova a respeito.

Em que pese afirmem que a mera juntada de declaração e áudios trocados com um casal de amigos confirmem as informações trazidas na inicial, entendo que tais documentos não são suficientes para confirmar as alegações, posto que conforme alegado na sentença, não houve nem mesmo a juntada do cartão de embarque.

Vejo que além dos argumentos elencados na sentença, é importante destacar que em um dos
vouchers
juntados na inicial consta a informação de que alguns países exigem certificado de vacinação contra a febre amarela havendo, ainda, indicação do
site
da ANVISA em necessidade de maiores informações. Tal
voucher
possui a informação na parte superior de “Roteiro Punta Cana” que era justamente o destino dos promoventes.

Em contestação, a empresa de viagens atesta que consta descrito a necessidade da Carteira Internacional de Vacinação no contrato de intermediação de serviços turístico assinado pelos promoventes, juntando trechos dos dizeres do contrato.

De fato,

o

fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, é sabido que a responsabilidade admite excludentes. E uma das excludentes de responsabilidade previstas no próprio Código de Defesa do Consumidor é a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3º, II:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II -
a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro.

Havendo comprovação de que no contrato e demais documentos fornecidos aos consumidores constam a observação de necessidade de comprovação de vacinação contra febre amarela, não há se falar em violação ao direito de informação e falha na prestação do serviço, mas sim em culpa exclusiva do consumidor.

Não havendo qualquer falha na prestação do serviço e nem ato ilícito praticado pela parte Recorrida, mas culpa exclusiva do consumidor, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com o acréscimo de fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021